Tribunal: TCU
Processo: 006.140/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 530/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria Regional do Trabalho da 8a Região - Ministério Público do Trabalho - PRT8/MPT e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.140/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: XP3 Gestão Empresarial - EPP (14.984.437/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Procuradoria Regional do Trabalho da 8a Região/PA - Ministério Público do Trabalho - PRT8/PA/MPT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.